Tribunal: TJBA
Processo: 8000593-77.2017.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000593-77.2017.8.05.0034

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS MENEZES PEREIRA e OUTROS (2)

Advogado(s):
ADEMIR DE OLIVEIRA PASSOS, CLAUDIO HEBERTHE DA CRUZ BATISTA, PEDRO MARQUES JONES NETO, RENERIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR, PETRONIO FARIAS DE AMORIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO.
COMANDO SENTENCIAL CASSADO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA NOVO JULGAMENTO.
RECURSO
S
PREJUDICADO
S
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por Carlos Menezes Pereira e Outros, contra a sentença prolatada nos autos da Ação de Improbidade Administrativa n° 8000593-77.2017.8.05.0034, movida pelo Ministério Público do Estado da Bahia, cujo teor julgou procedente a pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar
se
o pronunciamento atacado
atende
u
aos requisitos legais de fundamentação,

ex vi
d
o art. 489 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
decisão impugnada
não apresent
ou

embasamento
adequad
o
, limitando-se
a consignar, genericamente, a inviabilidade de contratação direta na espécie, sem fazer alusão
às modificações promovidas pela Lei n° 14.230/2021, notadamente
à
exigência de dolo específico para fins de condenação do agente público por
ato
improbo.

4.
A ausência de motivação
idônea
configura nulidade absoluta d
o ato judicial
, impondo sua
cassação
de ofício.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Recurso
s

prejudicados.

__________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8000593-77.2017.8.05.0034, oriundos da Comarca de
Cachoeira
, tendo como Apelantes

CARLOS MENEZES PEREIRA e OUTROS
,
sendo Apelado

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

DECLARAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA
SENTENÇA
, JULGANDO PREJUDICAD
A A APELAÇÃO.